Tribunal: TJDFT
Processo: 0707602-41.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707602-41.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: EDIVAN DE ALMEIDA TAVARES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Banco Votorantim S/A contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (ID no 67731055). 2. Na petição de ID no 67732519, o apelante requer a desistência do recurso. 3. Cumpre decidir. 4. Homologo a desistência de ID no 67732519 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 6. Restituam-se os autos à origem. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO